Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), sob o fundamento de que as diligências já foram realizadas e se mostraram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir a possibilidade de reiteração de diligências executivas de pesquisa patrimonial, via sistemas conveniados, quando as buscas anteriores restaram infrutíferas e não há indícios de alteração da situação fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se o esgotamento dos principais meios eletrônicos de pesquisa disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ONR, PREVJUD e SNIPER), os quais retornaram sem êxito na localização de bens.
4. O indeferimento da repetição das buscas é razoável quando a parte credora não apresenta qualquer indício concreto de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A mera alegação genérica, desacompanhada de lastro probatório mínimo, é insuficiente para demonstrar a utilidade e a efetividade das medidas requeridas.
6. O pedido abrangente de repetição de consultas, sem objetividade clara, aparenta transferir ao Poder Judiciário o ônus investigativo que também compete à parte credora.
7. A prática de reiterar buscas comprovadamente infrutíferas, sem a indicação de elementos que demonstrem pertinência, sobrecarrega a máquina judiciária e não se alinha ao dever de cooperação (art. 6o do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese 1. O deferimento de reiteração de pesquisas patrimoniais em sistemas conveniados condiciona-se à demonstração de indícios concretos de alteração na situação financeira do executado.
Tese 2. O simples decurso do tempo, por si só, desacompanhado de elementos mínimos que indiquem a utilidade da medida, não autoriza a repetição de diligências que já se mostraram exaustivamente infrutíferas.
Tese 3. Compete ao credor demonstrar a pertinência e a efetividade de novas buscas, em observância ao dever de cooperação (art. 6o do CPC), não podendo transferir integralmente ao Judiciário o ônus investigativo.